Tribunal: TJDFT
Processo: 0758956-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NO SISTEMA DE EMISSÃO DOS BILHETES. FORTUITO INTERNO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL (R$ 3.864,00). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO.

1. Recurso inominado de ambas as partes. Contrarrazões de ambas.

2. Configura vício na prestação de serviços a dificultação de pagamento de bilhetes aéreos na plataforma disponibilizada ao consumidor, em decorrência de erro sistêmico, impossibilitando a efetivação de reservas com a fornecedora de serviços.

3. O prejuízo demonstrado configura dano material indenizável, pois o descumprimento da oferta decorreu de falha no sistema de emissão dos bilhetes.

4. Não há dano moral passível de indenização; a lesão suportada pelo consumidor não transcendeu a esfera patrimonial.

5. Ambos os recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

6. Custas processuais recolhidas. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos.